Tribunal: TJSP
Processo: 2087162-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião - Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Documentos nos autos que indicam ausência ou módicos vencimentos dos autores – Negativa da concessão da gratuidade que somente se autoriza no caso de demonstração da capacidade financeira da parte, o que não ocorre no caso concreto - Ausentes elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião - Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Documentos nos autos que indicam ausência ou módicos vencimentos dos autores – Negativa da concessão da gratuidade que somente se autoriza no caso de demonstração da capacidade financeira da parte, o que não ocorre no caso concreto - Ausentes elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade esta deve ser deferida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087162-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes ISMAEL
PONTES DE AGUIAR, ADAISA PONTES DE AGUIAR, DANIELA DE AZEVEDO
COELHO AGUIAR, SAMUEL PONTES DE AGUIAR, MARIA APARECIDA DA
SILVA AGUIAR, SONIA REGIANE DE AGUIAR ANDRADE e ELTON ALMEIDA
ANDRADE, são agravados FRANCISCO LADISLAU DA SILVA e ADELINO
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087162-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22039jv -pf
2
VOTO No: 22039jv
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2087162-04.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 4a VC
AGRAVANTE: ISMAEL PONTES DE AGUIAR E OUTROS
AGRAVADO: FRANCISCO LADISLAU DA SILVA E OUTRO
JUIZ: . BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
PF
Agravo de instrumento. Ação de usucapião - Pedido de justiça gratuita Indeferimento
Documentos nos autos que indicam ausência ou módicos vencimentos dos autores Negativa da
concessão da gratuidade que somente se autoriza no caso de demonstração da capacidade
financeira da parte, o que não ocorre no caso concreto - Ausentes elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade esta deve ser deferida Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada na pág. 104 que, nos autos da ação de
usucapião, indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores.
Inconformados os autores pugnam pela reforma
da decisão e concedida a justiça gratuita.
É o relatório.
O caso é de se dar provimento ao recurso.
Dispõe a Lei no 1.060/50, em seu artigo art. 4o
que "A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família” e, ainda em seu parágrafo 1o,
anota que "Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087162-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22039jv -pf
3
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais".
Nota-se que o legislador ao disciplinar a
necessidade do benefício da justiça gratuita firmou o entendimento de
ser possível auferi-lo pela simples afirmação da própria parte
requerente.
A negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder a verdade, seja pelos
elementos de informação contidos nos autos, seja pela provocação da
parte contrária.
Ou seja, ainda que caiba ao juiz apreciar
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, ainda que não alegados pelas partes, a Lei no 1.060/50
determina que o indeferimento da concessão da justiça gratuita seja
acompanhado
de
demonstração
de
inexistência
dos
requisitos
necessários à sua concessão.
Também a presunção de miserabilidade decorre
do parágrafo 3o do artigo 99 do CPC/15.
No caso em concreto, a decisão de não conceder
os benefícios da justiça gratuita foi fundamentada porque “...o benefício
previsto não tem natureza excepcional, sendo apenas concedido,
quando o Magistrado, efetivamente, verificar que se trata de pessoa
pobre, impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos
processuais, sem comprometimento de seu sustento. Fato este que não
restou demonstrado nos autos pelos documentos juntados....”.
No entanto, respeitada a fundamentação, o que
foi trazido aos autos não é suficiente para o indeferimento.
Os autores juntaram seus documentos nos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087162-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22039jv -pf
4
não se verifica a alegada possibilidade.
Pela analise dos documentos, em especial pelas
CTPS, o que se vê é que os autores:
Ismael é borracheiro e tem salário de R$
1839,81 pág. 44/45.
É casado com Daniela , que foi admitida com
salário de R$ 782,00 (em 2011) e foi demitida págs. 39/40;
Samuel, tinha salário de R$ 1.538,45 e foi
demitido págs. 49/51.
É casado com Maria Aparecida que se declarou
“do lar”. Não tem registro atual em carteira. No último registro exerceu
a função de Ajudante, págs. 46/48.
Sônia exerce a função de “Babá”, e foi
registrada com valor de 1,1 salários mínimos pág. 52/54.
É casada com Elton que foi demitido em
Fevereiro de 2018 e tinha salário inferior a 1 e 1⁄2 salários mínimos
págs. 41/43.
André, tinha salário de R$ 2.000,00 e foi
demitido em novembro de 2019 – págs. 33/34;
Angélica foi admitida em 2015 com salário de
R$ 1.195,00 págs. 36/38;
Assim há demonstração de ausência ou de
módicos rendimentos por parte dos autores..
Diante desse cenário e considerando que o
direito aos benefícios da gratuidade processual decorre da falta de
recursos para fazer frente às despesas do processo, sem comprometer
a economia doméstica, de rigor a modificação da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087162-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22039jv -pf
5
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator